Tribunal: TJPA
Processo: 0802704-47.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802704-47.2023.8.14.0012

APELANTE: BENEDITA JULIA BATISTA MIRANDA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
PROCESSO Nº 0802704-47.2023.8.14.0012
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CAMETÁ
RECORRIDO: BENEDITA JULIA BATISTA MIRANDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação de indenização movida por professora aposentada municipalizada, reconhecendo-lhe o direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF. O Município alegou tempestividade, isenção de custas e sustentou, em síntese, a legitimidade da exclusão da autora do rateio com base em critérios administrativos, ausência de participação no procedimento de habilitação e restrições previstas em legislação municipal e federal. No entanto, o recurso limitou-se a reiterar teses já apresentadas na apelação, sem impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade recursal, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente de modo específico os fundamentos da decisão agravada, apresentando argumentos que objetivem desconstituí-los.

A mera repetição das razões já expostas no recurso de apelação, sem apontar, de forma individualizada, a injustiça ou ilegalidade dos fundamentos da decisão monocrática, configura ausência de dialeticidade recursal.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme o art. 1.021, §1º, do CPC e entendimento consolidado no STJ (Súmula 182) e neste Tribunal.

Precedentes do TJPA e do STJ corroboram que recursos destituídos de dialeticidade não devem ser conhecidos, por faltar pressuposto de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

É imprescindível que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 182; TJPA, ApCiv nº 0026766-74.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 06/02/2024; TJPA, ApCiv nº 0801060-15.2024.8.14.0051, Rel. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 21/01/2025; STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148/PE, Corte Especial, julgado em 21/06/2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática proferida nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. PROFESSORA APOSENTADA MUNICIPALIZADA. EXCLUSÃO DO RATEIO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 47-A DA LEI Nº 14.113/2020. APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Professores aposentados que comprovarem efetivo exercício na rede pública durante o período de repasses a menor do FUNDEF (1998-2006) têm direito ao rateio de precatórios, independentemente do vínculo direto com o município ou da condição de municipalizado.
A ausência de habilitação administrativa prévia não impede o reconhecimento judicial do direito ao rateio de precatórios do FUNDEF, em respeito ao art. 5º, XXXV, da CF.
A exclusão de professores municipalizados do rateio viola o princípio da isonomia e contraria o art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022.

Em suas razões, o agravante, Município de Cametá, inicialmente alegou a tempestividade do recurso, enfatizando que o agravo interno foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Requereu, ainda, a isenção de custas processuais, por se tratar de ente público.

Na sequência, apresentou uma síntese dos fatos: o Município interpôs recurso de apelação contra sentença proferida nos autos da ação de indenização movida por Benedita Julia Batista Miranda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, professora aposentada e municipalizada, reconhecendo-lhe o direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF.

Aduziu que a autora exerceu suas funções por força de convênio de municipalização celebrado entre Estado do Pará e o Município de Cametá, sendo remunerada com recursos do FUNDEF, e que, apesar de os precatórios referentes a repasses a menor entre 1998 e 2006 terem sido rateados, os professores municipalizados foram excluídos do pagamento, com base em critérios administrativos.

No mérito, sustenta o Município, em síntese, a validade e legalidade da exclusão da autora do rateio, amparando-se nos seguintes fundamentos jurídicos:
(i) respeito ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao direito adquirido, conforme art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e art. 6º, caput, da LINDB;
(ii) ausência de participação da autora no procedimento administrativo de habilitação, sendo legítima sua exclusão em razão do não atendimento das regras editalícias de habilitação ao rateio, amplamente divulgadas e exigentes de certidão específica no prazo;
(iii) ausência de ilegalidade ou abuso nos atos administrativos praticados, cabendo ao Poder Judiciário a revisão apenas quando eivados de vício, o que não se configurou no caso em apreço;
(iv) atribuição do ônus da prova à autora, de modo que a ausência de documentos e provas do efetivo direito alegado resultaria na improcedência do pedido;
(v) defesa da legalidade do pagamento do rateio fundamentada na Lei Municipal nº 371/2021, bem como nas normas federais pertinentes (Lei Federal nº 14.057/2020, Emenda Constitucional nº 114/2021), que autorizariam o rateio restrito aos profissionais efetivos do magistério, ativos, inativos e pensionistas vinculados ao município;
(vi) argumenta que as alterações legislativas federais posteriores (Lei nº 14.325/2022) não possuem efeito retroativo, de modo que não podem atingir os critérios previamente estabelecidos e os pagamentos já realizados com base em lei municipal anterior, preservando a segurança jurídica e a irretroatividade das leis;
(vii) aduz que eventual inclusão de novos beneficiários seria inviável ante a integral distribuição dos recursos, podendo causar lesão ao erário e insegurança jurídica;
(viii) refere-se à nota técnica do Ministério Público Federal que ratifica o entendimento de que a regulamentação do pagamento do abono deve ser feita pelo ente federado beneficiário, respeitando-se as peculiaridades locais e normas anteriores ao advento de lei federal superveniente;
(ix) fundamenta-se, ainda, em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADPF 528/DF), que reconheceu a constitucionalidade de critérios restritivos para o rateio dos precatórios do FUNDEF, especialmente quanto à não obrigatoriedade da destinação de percentual fixo para profissionais municipalizados, bem como a ausência de obrigatoriedade de aplicação retroativa de normas supervenientes.

Ao final, o Município de Cametá requereu que o agravo interno fosse conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido de pagamento do abono FUNDEF à parte autora, por ausência de direito e fundamento legal.

Por sua vez, Benedita Julia Batista Miranda, recorrida, não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão lançada nos autos (ID 25991476).

É o relatório.

VOTO

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O mencionado princípio, quando relacionado ao recurso de agravo interno, está inserido no art. 1.021 §1°do CPC/15, o qual dispõe,
in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1
o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referente aos fundamentos e pedido constantes no recurso.

Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Sobre o tema, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. ILEGALIDADES E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IM PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que as teses de ilegalidade no procedimento policial e fragilidade probatória não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, impedindo sua análise por esta Corte, bem como desnecessidade de ouvida do reeducando.

2. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir a argumentação inicial do habeas corpus.

3. Quanto à regressão cautelar de regime, o apenado foi regredido do regime aberto para o fechado devido à notícia de prática de novo fato delitivo, configurando falta grave, sem decisão definitiva sobre a matéria.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso.

5. Outra questão é saber se a regressão cautelar de regime, sem a ouvida do sentenciado, é válida diante da notícia de prática de novo fato delitivo.

III. Razões de decidir

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ.

7. A regressão cautelar de regime é cabível com base no poder geral de cautela do magistrado, mesmo sem a ouvida do sentenciado, quando há notícia de prática de novo fato delitivo.

8. A audiência do reeducando é obrigatória apenas na regressão definitiva ao regime mais severo, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. 2
.

A regressão cautelar de regime é válida com base no poder geral de cautela do magistrado, mesmo sem a ouvida do sentenciado, quando há notícia de prática de novo fato delitivo".

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 52; LEP, art. 118, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 526/STJ; STJ, AgRg no HC 675.620/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 929.052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024; STJ, AgRg no HC 940.268/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024.

(AgRg no HC n. 973.629/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No caso em tela, o agravante aponta em suas razões que a insurgência é contra a decisão monocrática de id n° 24493463, todavia, em nenhum outro momento do recurso faz qualquer menção à referida decisão.

O agravante se limita a transcrever as teses do recurso de apelação, apenas mudando a ordem em que foram apresentadas.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. DECISÃO ATACADA MANTIDA. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825100-92.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/02/2024 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Olegario Marques Repolho contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de atendimento a diligências determinadas em primeira instância. A parte agravante reiterou argumentos já analisados e afastados, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. O agravado, Banco BMG S/A, pugnou pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos que visem a desconstituí-los.

Verifica-se que o agravante reproduziu de forma genérica argumentos já afastados, sem apresentar elementos novos ou específicos que confrontem os fundamentos da decisão monocrática.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.021, §1º, do CPC, e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte.

Precedentes do STJ e do TJPA confirmam o não conhecimento de recursos que desconsideram os requisitos de dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso.

É imprescindível que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão impugnada, conforme art. 1.021, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148/PE, Rel. Min. Corte Especial, julgado em 21/06/2022.

STF, RMS nº 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 28/03/2022.

TJPA, ApCiv nº 0026766-74.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 06/02/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801060-15.2024.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025 )

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para garantir atendimento médico especializado a menor diagnosticado com transtorno do desenvolvimento. A decisão agravada reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme determina o art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as razões da apelação.
4. A ausência de dialeticidade recursal configura hipótese de inadmissibilidade do recurso, conforme o art. 932, III, do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e desta Corte.
5. A atuação monocrática do relator está amparada nos arts. 932 e 1.021 do CPC, como forma de racionalizar o processo e coibir recursos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e acarreta a inadmissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801971-96.2023.8.14.0201 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

Destarte, diante da constatação de que o agravo interno não se insurge, de maneira específica e fundamentada, contra os fundamentos expendidos na decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento do recurso, porquanto ausente requisito essencial de admissibilidade. Trata-se de medida que se impõe, em estrita observância ao devido processo legal e à adequada aplicação das normas processuais.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025